Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726428-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ENGECOSTA CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SR Acabamentos e Materiais para Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 237434128 do processo n. 0727332-52.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Engecosta Construtora Ltda., determinou, de ofício, a remessa do processo para uma das Varas Cíveis de Formosa/GO. Em suas razões recursais (ID 73494520), o recorrente narra que ajuizou a execução com base em duplicatas que indicam Brasília/DF como praça de pagamento, local onde também se encontra sua sede. Contudo, o Juízo de origem declinou a competência, de ofício, para o foro de Formosa/GO, sede da executada. Alega que não há abusividade na cláusula de eleição de foro, pois o foro de Brasília/DF guarda relação direta com a parte exequente, que ali possui sede, e com os negócios jurídicos realizados, conforme comprovado pelas notas fiscais e duplicatas anexadas aos autos. Sustenta que o protesto das duplicatas em comarca diversa não altera a competência para a execução, sendo irrelevante para fins de fixação do foro competente, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o seu conhecimento e provimento, a fim de reformar a decisão agravada e manter a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF para processar e julgar a execução proposta. Preparo recolhido (ID 73505006). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por por SR Acabamentos e Materiais para Construção Ltda. Contra Engecosta Construtora Ltda., no qual cobra a importância de R$15.035,30 (quinze mil trinta e cinco reais e trinta centavos), referentes aos títulos de créditos acostados ao ID 237287146. A parte autora optou por ajuizar a referida ação no local da praça de pegamento dos títulos de créditos, em Brasília-DF. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde o executado reside, e determinou a remessa dos autos à Comarca de Formosa/GO. Confira-se trecho relevantes da decisão agravada: O foro competente para a ação de execução de duplicata é o do lugar da praça do pagamento do título. Inteligência do art. 17 da Lei n.o 5.474/1968. No caso de duplicata virtual, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois é o local onde deveria ter sido feito o pagamento. (...) Ademais, vê-se que a parte ré se situa em Formosa/GO, local onde foram entregues as mercadorias conforme comprovante de entrega de ID 237287146. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. (...) Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. (...) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da eleição do foro e nos termos do art. 63, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, declino da competência em favor da Vara Cível de Formosa/GO. Feita essa breve digressão, cumpre anotar que a competência acerca da execução de título extrajudicial está disciplinada no art. 781 do CPC, in verbis: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Desse modo, o art. 781 do CPC encerra regra de competência relativa e territorial e, como consequência, “o regime de arguição é do art. 65 do CPC e Súmula n. 33 do STJ, sendo vedado ao juiz pronunciar, oficiosamente, sua incompetência ante a constatação de violação das regras.” (In Comentários ao código de processo civil. Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.095) Por sua vez, o art. 63 do CPC prevê que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No entanto, a Lei no 14.879/2024 passou a exigir requisitos específicos para a validade dessa escolha. Caso esses requisitos não sejam observados, o Juiz poderá, de ofício, declinar da competência relativa, conforme dispõe o § 5o do mencionado dispositivo, in verbis: Art. 63. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. No caso concreto, a ação foi ajuizada no foro de eleição previsto no título de crédito (ID 237287146, p. 40), qual seja, Brasília/DF. Além disso, a obrigação foi assumida na loja do exequente, situada nessa mesma Circunscrição Judiciária. Assim, em juízo preliminar, não se identificam os requisitos exigidos pelo § 5o do art. 63 do CPC para caracterizar a abusividade da cláusula de eleição de foro. Dessa forma, deve prevalecer o entendimento consolidado no enunciado da súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Logo, o Juízo de origem não poderia ter declinado da competência sem provocação da parte executada. Verifica-se, portanto, a presença da probabilidade do direito quanto à manutenção do processo no foro originalmente eleito. Além disso, há risco de dano, uma vez que a remessa dos autos ao Juízo declinado poderá causar prejuízo à parte exequente e comprometer a regularidade do andamento processual. Nesse contexto, afigura-se adequada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de impedir a remessa dos autos até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis de Formosa/GO. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora